Tribunal: CARF
Processo: 11610.002508/2010-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS EDUARDO AVILA CABRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-25

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11610.002508/2010-61
ACÓRDÃO
2002-009.512 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
31 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
DJALMA CRUZ DE OLIVEIRA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2008
JUROS DE MORA SOBRE VERBAS PAGAS A DESTEMPO. NÃO INCIDÊNCIA.
SUMULA CARF 198.
Não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso
no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou
função.
MULTA DE OFÍCIO. APLICAÇÃO.
A aplicação da multa de ofício decorre do cumprimento de norma legal.
Está correta a aplicação da multa de 75% para infração constatada em
declaração inexata feita pelo contribuinte.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário, no sentido de afastar da base de cálculo os juros de mora, nos
termos da súmula CARF no 198.

Assinado Digitalmente
CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL – Relator

Assinado Digitalmente
MARCELO DE SOUSA SATELES – Presidente
Fl. 122
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.512 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11610.002508/2010-61
2
Participaram do presente julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral, Carlos Marne Dias Alves (substituto[a] integral), Marcelo Freitas de
Souza Costa, Marcelo Valverde Ferreira da Silva (substituto[a] integral), Marcelo de Sousa Sateles
(Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Contra a contribuinte em epígrafe foi emitida Notificação de Lançamento do
Imposto de Renda da Pessoa Física – IRPF (fls. 17/18), referente ao exercício 2009,
ano-calendário 2008. Após a revisão da Declaração foram apurados os seguintes
valores:
Imposto de Renda Pessoa Física – Suplementar (Sujeito à Multa
de Ofício)
8.585,73
Multa de Ofício (passível de redução)
6.439,29
Juros de Mora (calculado até 31/03/2010)
689,43
Imposto de Renda Pessoa Física (Sujeito à Multa de Mora)
0,00
Multa de Mora (não passível de redução)
0,00
Juros e Mora (calculado até 31/03/2010)
0,00
Total do Crédito Tributário
15.714,45
O lançamento acima foi decorrente da seguinte infração:
Rendimentos Indevidamente Considerados como Isentos por Moléstia Grave –
Não Comprovação da Moléstia ou sua condição de Aposentadoria, Pensionista
ou Reformado– Rendimentos Indevidamente Considerados como Isentos por
Moléstia Grave, na declaração de ajuste anual exercício 2009, ano-calendário
2008. Fonte Pagadora: Bandeirante Energia S/A (CNPJ: 02.302.100/0001-066).
Valor: R$ 62.494,85. IRRF: 0,00
O contribuinte foi intimado da presente notificação, em 11/03/2010 (fls. 93),
tendo apresentado impugnação de fls. 02/10, em 08/042010, acompanhada de
documentos, afirmando que moveu reclamação trabalhista em face de seu ex-
empregador Bandeirante Energia AS, tendo recebido o valor bruto de R$
Fl. 123
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.512 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11610.002508/2010-61
3
324.570,21, sendo retido o valor de R$ 42.417,78 de verbas previdenciárias, SAT e
terceiros e R$ 62.160,59 de IRRF.
Acrescenta que, conforme orientações, abateu em sua declaração o valor dos
horários advocatícios de R$ 49.000,00, bem como incluiu os rendimentos de sua
dependente.
Ressalta que a pesar das correções efetuadas foi surpreendido com a notificação
que apurou omissão de rendimentos.
Transcreve os valores informados em sua declaração.
Entende que a base de cálculo para fins de tributação de imposto de renda dos
valores recebidos da Bandeirante Energia é de R$ 156.470,37 e não R$
258.494,88, como apurado pela fiscalização, em razão de conter verbas de
natureza indenizatória.
Alega que não pode incidir juros sobre a base de cálculo em questão, pois foi feita
a época própria.
Cita legislação para amparar a dedução de despesas com advogados.
Requer, caso não sejam aceitos seus argumentos, redução da multa de 75% para
20%, em homenagem ao princípio da razoabilidade e da proporcionalidade e do
não confisco. Cita doutrina.
Solicita ao final a retificação de sua declaração para constar no campo da
Bandeirantes Energia o valor de R$ 156.470,37 e não os R$196.000,03, como
declarados, pelos motivos já expostos.
A DRJ, ao apreciar a impugnação ofertada pelo sujeito passivo, decidiu por julgar
improcedente e manter integralmente o crédito tributário. Eis a decisão:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2009
ACORDO JUDICIAL. RENDIMENTOS ISENTOS OU NÃO TRIBUTÁVEIS.
São isentos ou não tributáveis os créditos trabalhistas percebidos a título de aviso
prévio indenizado e os direitos relativos ao FGTS.
Também são rendimentos isentos ou não tributáveis os valores pagos (em
pecúnia) a título de férias indenizadas, por necessidade do serviço, a
trabalhadores em geral ou a servidor público, cujo pagamento for decorrente de
aposentadoria, rescisão de contrato de trabalho ou
JUROS DE MORA. TRIBUTAÇÃO.
No caso de rendimentos recebidos em acordo trabalhista o imposto incidirá, no
mês do recebimento, sobre o total dos rendimentos tributáveis, inclusive juros e
atualização monetária.
MULTA DE OFÍCIO. JUROS DE MORA APLICABILIDADE.
Fl. 124
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.512 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11610.002508/2010-61
4
Uma vez instaurado o procedimento de ofício, o crédito tributário apurado pela
autoridade fiscal somente pode ser satisfeito com os encargos do lançamento de
ofício.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Cientificado da decisão de primeira instância, o sujeito passivo interpôs Recurso
Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese,
que:
a) a multa aplicada é improcedente
b) não incide imposto de renda sobre os juros moratórios incidentes sobre
rendimentos recebidos acumuladamente
É o relatório.

VOTO
Conselheiro(a) Carlos Eduardo Avila Cabral - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
Considerando o teor da decisão recorrida, que reconheceu parte dos pleitos do
sujeito passivo, o litígio, neste momento, recai sobre incidência ou não de IRPF sobre juros de
mora referente a rendimentos recebidos acumuladamente.
Sustenta o recorrente que sobre os juros de mora decorrente de rendimentos
recebidos acumuladamente não deve incidir IRPF.
O CARF, quanto a tal tema, possui entendimento sumular (Súmula no 198) no
seguinte sentido:
Não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no
pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função.
Assim, havendo nos autos as informações necessárias para quantificar os valor
referente aos juros de mora (fl. 47), qual seja documento relativo a demanda trabalhista que deu
origem ao rendimento, tal valor deve ser afastado da base de cálculo do IRPR.
Quanto ao outro tema trazido levantado no recurso – redução da multa de ofício -,
verificado que os argumentos apresentados no recurso voluntário são, em essência, iguais aos
argumentos aduzidos na impugnação, bem como que a decisão recorrida não merece reparo, com
Fl. 125
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.512 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11610.002508/2010-61
5
fundamento no art. 114, § 12, inciso I do RICARF, declaro minha concordância com os
fundamentos da decisão recorrida, especialmente os pontos que a seguir destaco.
Quanto ao pedido de exclusão da multa de ofício e juros moratórios, frisa-se que
uma vez instaurado o procedimento de ofício, o crédito tributário apurado pela
autoridade fiscal e mantido pela autoridade julgadora somente pode ser satisfeito
com os encargos do lançamento de ofício (art. 957 do Decreto no 3.000/99 –
RIR/99).
Vale citar o que dispõe o artigo 44 da Lei no 9.430/96, sobre multas aplicáveis aos
lançamentos de ofício, in verbis:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata; (Redação dada pela Lei no 11.488, de
2007)
II - de 50% (cinqüenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do
pagamento mensal: (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
a) na forma do art. 8o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que deixar de
ser efetuado, ainda que não tenha sido apurado imposto a pagar na declaração de
ajuste, no caso de pessoa física; (Incluída pela Lei no 11.488, de 2007)
b) na forma do art. 2o desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que tenha sido
apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição social
sobre o lucro líquido, no ano-calendário correspondente, no caso de pessoa
jurídica. (Incluída pela Lei no 11.488, de 2007)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
A multa de ofício aplicada de 75%, prevista no inciso I, é devida também nos casos
de declaração inexata, ou seja, de equívoco do contribuinte, independentemente
da intenção do agente de fraudar o fisco, por oposição ao disposto no § 1o do
mesmo dispositivo. Como se pode ver da leitura do artigo supracitado, a multa de
ofício aplicada seguiu rigorosamente a legislação vigente.
Esclarece-se, ainda, que a multa de ofício aplicada constitui mera sanção por ato
ilícito, não se revestindo das características de tributo, razão pela qual se revela
inaplicável o Princípio Constitucional de Vedação ao Confisco (art. 150, IV). Assim,
não há que se falar em confisco com relação à multa aplicada de 75% prevista no
artigo 44 da Lei n° 9.430, de 27/12/1996.
Ressalte-se, ainda, que a redução prevista na Lei no 8218/91 art.s 6, incisos III, e IV
é válida nos casos lá previstos, redução de 30% da multa de oficio se for efetuado
Fl. 126
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.512 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11610.002508/2010-61
6
o pagamento ou a compensação no prazo de 30 (trinta) dias, contado da data em
que o sujeito passivo foi notificado da decisão administrativa de primeira instância
e 20% se o sujeito passivo requerer o parcelamento no prazo de 30 (trinta) dias,
contado da data em que foi notificado da decisão administrativa de primeira
instância.
CONCLUSÃO.
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dou
parcial provimento no sentido de afastar da base de cálculo os juros de mora, nos termo da
súmula CARF no 198.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Eduardo Avila Cabral

Fl. 127
DF CARF MF
Original